Tribunal: TJDFT
Processo: 0701408-47.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal contra a decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 103735619 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Condomínio Carpe Diem em desfavor de Queiroz Galvão DF 1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda., deferiu a alienação, em leilão judicial, da loja no. 10, Vaga de Garagem no. 30e, Lotes n. 26, 27, 28, 29, 30 e 31, Quadra QI 12, Setor Industrial de Taguatinga, Taguatinga/DF, matrícula n. 338.483 do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF, em que a agravante figura como terceira a quem foi concedida a propriedade resolúvel em garantia fiduciária como credora no contrato de mútuo celebrado com o devedor executado (Id 103735622 do processo de referência, R-5 da matrícula do imóvel). Inconformado, a terceira/agravante, em razões recursais (Id 29858322), esclarece, em apertada síntese, tramitar na origem processo executivo ajuizado pelo Condomínio Carpe Diem, ora agravado, em desfavor da empresa executada Queiroz Galvão DF 1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda em relação a dívidas condominiais. Alega ter sido penhorado, no decorrer da demanda, direitos aquisitivos do devedor sobre o imóvel, bem gravado com garantia de alienação fiduciária em seu favor como credora fiduciária. Acrescenta ter o juízo de origem determinado a avaliação e venda do bem em leilão, o que a levou a interpor o presente recurso. Argumenta não ser possível o leilão de bem alienado fiduciariamente, pois o imóvel não pertence ao executado, devedor fiduciário, mas a ela como instituição financeira na qualidade de credora fiduciária. Afirma estar configurada violação ao art. 22 da Lei n. 9.514/1997, o qual determina que “a alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel”, pois não é permitida a penhora de bem imóvel gravado com garantia de alienação fiduciária, muito menos a alienação do próprio imóvel. Sublinha também ser impossível a penhora de direitos aquisitivos, bem como a substituição subjetiva contratual sem a anuência dela como credora fiduciária, devendo, por esse motivo, ser afastada essa determinação. Noticia que tais direitos são equivalentes a ágio, de maneira que seu valor não possui vinculação com o eventual valor de avaliação do imóvel para venda. Com base em tais fatos, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de afastar o imóvel de qualquer espécie de alienação. No mérito, pede o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão, de maneira a afastar a determinação de avaliação e de alienação do imóvel, bem como desconstituir a penhora dos direitos aquisitivos. Pugna, subsidiariamente, que no caso de manutenção da penhora, seja afastada qualquer espécie de alienação, pois a penhora recaiu sobre direitos aquisitivos, de maneira que não pode a agravante ser obrigada a contratar com terceiros adquirentes dos direitos aquisitivos sobre o bem em leilão judicial. Preparo recolhido (Id 29858325). É o relato do necessário. Decido. 1. Do conhecimento parcial do agravo de instrumento Verifico se insurgir a Caixa Econômica Federal (CEF), por meio do agravo de instrumento (Id 29858322), não somente contra a determinação de venda do imóvel em que figura como credora fiduciária e detentora da garantia constituída em seu favor, mas, também, contra decisão anteriormente proferida pelo i. juízo de origem que determinou, em 11/9/2020, a penhora de direitos aquisitivos relativamente ao imóvel (Id 72049008 do processo de referência). Para tanto, argumenta, em apertada síntese, ser impossível a penhora de direitos aquisitivos, pois tais direitos seriam equivalentes a ágio, não possuindo o valor do bem vinculação com eventual valor de avaliação do imóvel para venda. Dessa maneira, requer, no mérito, no que tange aos direitos aquisitivos sobre o imóvel, a desconstituição dessa penhora e a declaração de impossibilidade de ela contratar com eventual terceiro arrematante. Pois bem. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece, quanto ao debate relativo à penhora de direitos aquisitivos, ser conhecido. Explico. Ao exame do feito, verifico, a rigor, ter sido a decisão que determinou a penhora dos direitos aquisitivos proferida em 11/9/2020 (Id 72049008 do processo de referência) e publicada em 16/9/2020 (Id 72239388 do processo de referência). Em 12/4/2021, a Caixa Econômica Federal apresentou impugnação à avaliação e à penhora (Id 88588002), que foi rejeitada em decisão publicada em 25/6/2021 (Id 95295006 do processo de referência). Recurso algum manejou a agravante para combater o mencionado pronunciamento judicial, tendo apenas juntado planilha de débito atualizada do saldo devedor e do instrumento de substabelecimento em 16/8/2021 (Id 100425407 do processo de referência). Poderia ter interposto recurso contra aquela decisão, desde a habilitação realizada, porque teve conhecimento inequívoco do teor daquele pronunciamento judicial. Deixou, todavia, de o fazer. Em razão da inércia, portanto, operou-se, de longa data, o fenômeno da preclusão temporal, porquanto o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, consoante a regra do art. 1.003, caput e § 5o do CPC: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Nessa ordem de ideias, o processamento do recurso para cognição da questão preclusa nele debatida imporia verdadeira remessa do processo ao passado e acarretaria insegurança jurídica. Admiti-lo, na íntegra, implicaria sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante, para alcançar a resolução da lide. Nesse sentido, transcrevo julgado deste e. Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERDA DO PRAZO. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIAS AFETAS AOS EMBARGOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O processo deve seguir sua marcha processual e de forma ordenada, evitando-se retrocessos e atos extemporâneos, de tal modo a preservar a segurança jurídica, a celeridade processual, a boa-fé e a lealdade processual. 2. Não impugnando o devedor no momento adequado o suposto excesso de execução e não apresentando argumentos e novas provas capazes de sustentar o alegado, há que se reconhecer a preclusão temporal e lógica para a sua insurgência. 3. Agravo não provido. (Acórdão 984293, 20160020031893AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 182/215) (grifos nossos) Portanto, ante a evidente ocorrência de preclusão temporal da decisão que deferiu a penhora de direitos aquisitivos, o agravo de instrumento não deve ser conhecido para impugnar a decisão que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos do bem imóvel garantido pela alienação fiduciária constituída em favor da agravante. Conheço em parte, portanto, do agravo de instrumento manejado pela terceira Caixa Econômica Federal. 2. Da alienação dos direitos aquisitivos penhorados Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, considerando os fatos narrados pelo agravante e os elementos apresentados nos autos, não tenho por evidenciados tais requisitos. Explico. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de Id 103735619 que, em execução de título extrajudicial, deferiu a alienação, em hasta pública, do imóvel loja no. 10, Vaga de Garagem no. 30e, Lotes n. 26, 27, 28, 29, 30 e 31, Quadra QI 12, Setor Industrial de Taguatinga, Taguatinga/DF, matrícula n. 338.483 do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF, em relação ao qual a agravante figura como credora fiduciária, fazendo-o nos seguintes termos: 1. Determino que o imóvel seja levado a leilão judicial, cujos atos pertinentes serão realizados por leiloeiro credenciado, na forma do edital (CPC 886), e o preço mínimo da venda não poderá ser inferior a 75% da avaliação. 2. O edital será publicado, pelo menos 5 (cinco) dias da data marcada para o leilão, pela imprensa ou por outros meios de divulgação, preferencialmente na seção ou no local reservados à publicidade dos respectivos negócios. 3. O pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico, bem como em prestações, estas na forma dos arts. 895 e seguintes do CPC. 4. A comissão do leiloeiro (5%, cinco por cento do valor da venda, pago à vista) será de exclusiva responsabilidade do arrematante e paga à vista. 5. Da alienação, intimem-se as partes e o credor fiduciário, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias (Dje), art. 889 do CPC. 6. Nos termos da decisão preclusa de id. 95295006, o leilão abrangerá o imóvel (não apenas os direitos aquisitivos), sendo o débito condominial pago em primeiro lugar, e o que sobejar tocará ao credor fiduciário. Contudo, fica desde logo ressalvado que tais valores remanescentes serão disponibilizado ao Juízo da Recuperação Judicial, a quem compete o pagamento. 7. Depois da arrematação será enviada ordem para cancelamento dos registros da penhora e da alienação fiduciária em garantia (R.5 e R.6/338483), cujos emolumentos ficarão a cargo do arrematante. 8. Segue certidão atualizada da matrícula do imóvel. 9. Publique-se. O i. juiz determinou a alienação judicial do imóvel gravado com a garantia da alienação fiduciária constituída em favor da agravante, em relação ao qual os direitos aquisitivos do executado, como devedor fiduciante, foram penhorados para pagamento de débito de taxas condominiais não adimplidas. A certidão de matrícula do imóvel emitida pelo cartório de registro de imóveis competente (Id 103735622 do processo de referência) comprova a alienação fiduciária constituída em favor da agravante (R-5). Esse direito real devidamente transcrito no registro imobiliário lhe confere a propriedade resolúvel do bem imóvel, nos termos do art. 23, parágrafo único, da Lei n. 9.514/1997, o qual dispõe que: Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título. Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel. É certo recair a penhora sobre os direitos aquisitivos do executado, devedor fiduciante, sendo isso possível nos termos do art. 835, XII do CPC (“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”). Mas, para expropriação com a finalidade de pagamento ao agravado, necessária a alienação do bem imóvel. Não há possibilidade de apenas ser objeto do leilão judicial os referidos direitos aquisitivos, porque decorrem de relação contratual estabelecida direta e pessoalmente com a agravante em contrato de mútuo destinado à aquisição do referido bem. Inviável seria tão somente a alienação desses direitos também pela alteração periódica do valor em decorrência da modificação do débito mensalmente com amortizações realizadas e correções do saldo devedor e aplicação de juros contratados no mútuo celebrado. Não apenas a dificuldade de avaliação, mas também de sub-rogação contratual do executado como devedor fiduciante se erige como óbice para a realização do leilão tão somente dos direitos aquisitivos, porque o arrematante deveria ser previamente aceito pela credora fiduciária, caso se mantivesse o contrato de mútuo, porque ela seria compelida, em consequência da arrematação, a celebrar aditamento contratual para admitir o arrematante como devedor fiduciante a partir de então na posição contratual até o momento ocupada pelos executados. O juiz determinou a intimação prévia dos interessados, na forma do art. 889 do CPC, para se manifestarem sobre a alienação. O credor fiduciário está inserido na previsão contida no inciso V do referido dispositivo legal. Confira-se: Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência: (...) V - o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução; Não se evidencia violação ao direito de propriedade no ato judicial arrostado, porque a penhora não recaiu sobre o imóvel garantido pela alienação fiduciária. A propriedade resolúvel conferida por esse direito real de garantia permanece inalterada. O direito do credor fiduciário se sub-rogará no valor da arrematação até o limite atualizado do débito garantido pela alienação fiduciária, nos termos do art. 908, §§ 1o e 2o, do CPC: Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. § 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. § 2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora. Por isso, é importante a manifestação da agravante como credora fiduciária, porque deverá informar o valor atualizado do crédito de titularidade dela e pleitear ao juízo. No entanto, em atenção ao direito de preferência assegurado pela alienação fiduciária com fundamento no art. 908 do CPC, este não prejudicará o pagamento do crédito excutido garantido pela penhora dos direitos aquisitivos pertencentes aos executados. A sub-rogação do credor fiduciário diz respeito ao direito relacionado com a garantia da alienação fiduciária, enquanto o direito do exequente se refere ao produto da penhora dos direitos aquisitivos do executado. A e.1a Turma Cível deste col. TJDFT já se pronunciou no sentido de que é plenamente possível a penhora de direitos aquisitivos relativos a imóvel com alienação fiduciária em garantia, visto que tais direitos possuem expressão econômica e regramento legal explícito. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ART. 835, XII, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora seja vedada a penhora sobre bem gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário, não há óbice à constrição dos direitos aquisitivos do devedor decorrentes do contrato de alienação fiduciária, tendo em vista o disposto no art. 835, XII, do atual Código de Processo Civil. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1218166, 07180527020198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) O col. Superior Tribunal de Justiça tem decidido não ser possível a penhora do imóvel dado em garantia de alienação fiduciária, mas considera possível a constrição judicial dos direitos aquisitivos decorrentes do contrato de mútuo em que tal garantia foi constituída em favor do credor fiduciário. Confiram-se os julgados adiante transcritos por suas ementas: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA DO IMÓVEL DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cumprimento de sentença. 2. A técnica diferenciada de julgamento, prevista no artigo 942, caput, §3°, inciso III, do CPC, só será exigível nas hipóteses em que o Agravo de Instrumento julgue antecipadamente o mérito da demanda, o que permite a interpretação de que tal dispositivo se dirige às ações de conhecimento, não se aplicando, assim, ao processo de execução, como na hipótese dos autos, haja vista tratar-se de cumprimento de sentença. 3. Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, visto que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1654813/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA SOBRE O IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO QUE PODE RECAIR, CONTUDO, SOBRE OS DIREITOS DECORRENTES DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO IMÓVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AVALIAÇÃO DO BEM POR PERITO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se pode admitir que a penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1832061/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020) (grifos nossos) Nessa mesma linha de raciocínio, são os seguintes julgados desta e. 1a Turma Cível, cujo entendimento podemos ver nas ementas abaixo: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE A AGENTE FINANCEIRO. PENHORA. ALCANCE. DIREITOS AQUISITIVOS. APOSIÇÃO SOBRE O IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. EXPROPRIAÇÃO. LIMITAÇÃO. ALCANCE RESTRITO AOS DIREITOS DE AQUISIÇÃO. PENHORA ADSTRITA AOS DIREITOS PESSOAIS DETIDOS PELO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. MODULAÇÃO DA PENHORA E DO LEILÃO. IMPERATIVO LEGAL. REGULAÇÃO POSITIVA EXPRESSA (CPC, ARTS. 804, §3o, e 835, XII). PREVISIBILIDADE DE INSUCESSO DA MEDIDA. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO DESPROVIDOS. 1. Conquanto possível e legitimada a penhora dos direitos aquisitivos detidos pelo devedor fiduciário sobre bem ofertado em garantia fiduciária, pois encerram expressão econômica, a penhora tem seu alcance limitado, defronte o fato de o domínio resolúvel da coisa pertence ao credor fiduciário, aos direitos fiduciários, não alcançando o domínio, inclusive porque a forma de realização da garantia tem procedimento especial, derivando que, assim formatada a constrição, ressoa legítima e legal, encontrando, inclusive, lastro legal especificamente pontuado (CPC, art. 835, XII). 2. Adstrita a penhora aos direitos de aquisição detidos pelo obrigado fiduciário, porquanto o domínio resolúvel da coisa é detido pelo proprietário fiduciário, cuja expressão é pautada pelo que já realizara no ambiente do empréstimo garantido, a expropriação do penhorado, ou seja, a alienação do constritado, é pautada pelo penhorado, devendo ficar adstrita aos direitos aquisitivos, diferentemente do que sucede com bem gravado por penhor, hipoteca ou anticrese, pois a garantia fiduciária se realiza sob procedimento especial, tornando inviável que seja levada a efeito leilão como se se tratasse de penhora do próprio bem alcançado pela garantia, consoante expressamente dispõe o legislador processual (CPC, art. 804, §3o). 3. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1268471, 07144157720208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSENCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES IRREGULARIDADE PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. MÉRITO. ALIENAÇÃO FIDUCIARIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida 1.1 No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno conhecido e não provido. 2. Regularizada a representação processual da parte agravante, não há que se falar em não conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada. 3. A Caixa Econômica Federal é terceira interessada, tendo, assim, legitimidade para recorrer da decisão que determinou a penhora de direitos sobre imóvel. Inteligência do art. 996 do CPC. 3. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido da impossibilidade de penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante; todavia, admite-se a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 4. Trata-se de penhora sobre os direitos decorrentes do contrato de alienação, ou seja, sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, originários das parcelas pagas do financiamento, inexistem prejuízos ao credor fiduciário. 5. Ademais, no caso dos autos, o saldo devedor é menor que o valor do imóvel e já foi proferida decisão estabelecendo a preferência de crédito a CEF, inexistindo qualquer prejuízo à agravante. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas. (Acórdão 1237153, 07263574320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Constatado não haver recaído a penhora sobre o bem imóvel, mas tão somente sobre os direitos aquisitivos, e não haver prejuízo para a agravante como credora fiduciária no recebimento preferencial do crédito de titularidade dela no produto de eventual arrematação em leilão judicial, entendo não estar evidenciada a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, sem a verificação, nesta apreciação inicial, da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência requerida pela parte agravante nas razões recursais, não reconheço a possibilidade de deferimento liminar do efeito suspensivo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto: a) ADMITO parcialmente o processamento do agravo de instrumento apenas no tocante à determinação de alienação do imóvel para concretização da penhora sobre os direitos aquisitivos; b) INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora